Tribunal: TJSP
Processo: 1105177-27.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de vícios ocultos em veículo usado adquirido para exercício de atividade como motorista de aplicativo. Pretensão de desfazimento do contrato de compra e venda, rescisão do financiamento coligado, restituição de valores, lucros cessantes e danos morais. Sentença de

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de vícios ocultos em veículo usado adquirido para exercício de atividade como motorista de aplicativo. Pretensão de desfazimento do contrato de compra e venda, rescisão do financiamento coligado, restituição de valores, lucros cessantes e danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as corrés e do autor. Preliminares de ausência de dialeticidade recursal, ilegitimidade passiva da instituição financeira e nulidade da sentença por ausência de fundamentação afastadas. Relação de consumo configurada. Veículo usado com elevada quilometragem. Aquisição realizada com ciência expressa das condições do bem. Cláusula contratual prevendo venda no estado em que se encontrava. Ausência de prova técnica mínima apta a demonstrar a existência e preexistência dos alegados vícios ocultos. Ônus probatório que incumbia ao autor. Hipossuficiência técnica que não afasta a necessidade de demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado. Desgaste natural compatível com o tempo de uso e quilometragem do automóvel. Dever do adquirente de adotar cautelas prévias para aferição do estado de conservação do veículo. Inexistência de nexo causal apto a amparar a responsabilização da revendedora. Improcedência da pretensão principal que afasta, por consequência lógica, o desfazimento do contrato de financiamento coligado. Reforma integral da sentença. RECURSO DA CORRÉ REVENDEDORA PROVIDO. RECURSOS DO AUTOR E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PREJUDICADOS.